Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719975-92.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por ELLO DITRIBUICÃO LTDA – EPP contra decisão exarada no ID 47360431, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante, objetivando a remessa dos autos à Contadoria Judicial com a finalidade de apurar o débito exequendo nos exatos termos dos títulos executivos e para que seja expedido ofício ao Município de São Paulo-SP, de modo a viabilizar a transferência, para conta judicial, do montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor a ser repassado à agravada nos meses de junho e julho de 2023, em relação ao Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS. No agravo interno interposto, a agravante afirma que estaria configurado o descumprimento do v. acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração e demonstração dos cálculos nos exatos termos dos títulos executivos. A agravante sustenta estar configurada a prevenção do eminente Desembargador Eustáquio de Castro, por se o relator do Agravo de Instrumento no 0705523-77.2023.8.07.000. Pondera, ademais, ser necessária a apuração do quantum exequendo com base nos índices previstos no título judicial, não havendo razão para que sejam adotados parâmetros diversos, sob pena de ofensa à coisa julgada. A agravante sustenta que os cálculos elaborados estão de acordo com os índices de correção monetária, juros de mora e multa previstos no título executivo e alega que as duplicatas foram objeto de aceite por parte da executada. Aduz que as mercadorias foram entregues e pondera que é incabível a discussão a respeito da incorreção de cálculos em exceção de pré-executividade. Por fim, o agravante alega que a executada confessou a existência da dívida nos embargos à execução por ela opostos, não havendo razão para a rediscussão da matéria. Afirma que estão configurados os pressupostos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e requer a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 10:03:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora